Tribunal: STF
Processo: RHC 216257
Classe: RHC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PRISÃO DOMICILIAR. REGIME SEMIABERTO. ART. 117 DA LEI Nº 7.210, DE 1984. INVIABILIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS; IMPOSSIBILIDADE. NEGATIVA DE PROVIMENTO.  



    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, protocolado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual a Quinta Turma negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 671.288/SP.



    2. Extrai-se dos autos que o recorrente foi condenado, definitivamente, à pena de 8 meses e 4 dias de detenção, no regime semiaberto, ante a prática do crime previsto no art. 129, caput, do Código Penal (lesão corporal), por duas vezes. Ante o trânsito em julgado do título condenatório, foi expedido mandado de prisão, voltado ao início do cumprimento da sanção. 



    3. A defesa protocolou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, buscando a colocação em prisão domiciliar. A ordem foi denegada. Contra essa decisão, formalizou-se o habeas corpus no STJ. O Relator não conheceu da impetração, ao que se seguiu o mencionado agravo regimental. 



    4. Neste recurso, o recorrente sustenta ser cabível a prisão domiciliar, tendo em vista a pandemia da Covid-19. Alega problemas de saúde — hipertensão arterial e diabetes mellitus tipo 2. Diz ser desproporcional o recolhimento ao cárcere, no regime semiaberto, uma vez que, com 41 dias de cumprimento de pena (1/6 da sanção), alcançará lapso temporal para progressão ao regime aberto.  



    5. Requer a colocação em custódia domiciliar, com a expedição de contramandado de prisão ou, se já cumprida a ordem, alvará de soltura.



    6. A Procuradoria-Geral da República manifesta-se pelo não provimento do recurso. 



    É o relatório. 



    Decido.



    7. Estando em jogo a execução definitiva da pena, ante o trânsito em julgado do título condenatório, a situação é disciplinada pelo disposto do art. 117 da Lei de Execução Penal. Eis o teor do preceito:



    “(...) Art. 117. Somente se admitirá o recolhimento do beneficiário de regime aberto em residência particular quando se tratar de:



    I - condenado maior de 70 (setenta) anos;



    II - condenado acometido de doença grave;



    III - condenada com filho menor ou deficiente físico ou mental;



    IV - condenada gestante. (...)” (grifos nossos).



    8. No caso sob análise, não cabe o implemento da providência pretendida, uma vez ter sido estabelecido o regime semiaberto para o início do cumprimento da pena. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR QUE INDEFERIU O PEDIDO DE MEDIDA LIMINAR. ENUNCIADO N. 691 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INADMISSÍVEL SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. AGRAVO DESPROVIDO. [...] 2. A concessão da prisão domiciliar prevista no art. 117 da Lei de Execução Penal tem como pressuposto a execução da pena em regime aberto. 3. O agravante cumpre pena privativa de liberdade em regime fechado, o que caracteriza o não preenchimento de requisito essencial à sua pretensão. (...) 5. Agravo regimental a que se nega provimento.” 



    (HC nº 188.694-ED-AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, p. 17/08/2021, p. 23/09/2021; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PACIENTE CONDENADA A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE EM REGIME FECHADO. CONVERSÃO EM PRISÃO DOMICILIAR. INVIABILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. COVID-19. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DA JURISDIÇÃO ANTECEDENTE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A paciente cumpre pena privativa de liberdade em regime fechado por força de condenação transitada em julgado pelo crime de homicídio, restando por isso inviabilizada a conversão do recolhimento em prisão domiciliar, que, nos termos do art. 117 da LEP, pressupõe o cumprimento da reprimenda em regime aberto. (...) 4. Agravo regimental desprovido.” 



    (HC 190.487-AgR/CE, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 15/12/2020, p. 23/02/2021; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. TRÁFICO DE DROGAS. REGIME INICIAL FECHADO. PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR. ARTIGO 117 DA LEI DE EXECUÇÕES PENAIS. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. ABRANDAMENTO. EXCEPCIONALIDADE NÃO COMPROVADA NOS AUTOS. [...] 2. A prisão da recorrente decorre da execução da pena, e não de prisão processual, portanto, é inaplicável a orientação firmada por esta Suprema Corte no julgamento do HC 143.641/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski. 3. Na dicção do art. 117 da Lei de Execuções Penais, “somente se admitirá o recolhimento do beneficiário de regime aberto em residência particular quando se tratar de: I – condenado maior de 70 (setenta) anos; II – condenado acometido de doença grave; III – condenada com filho menor ou deficiente físico ou mental; IV – condenada gestante”. 4. As instâncias anteriores, ao apreciarem exaustivamente a matéria, consignaram que a Defesa não demonstrou a imprescindibilidade da ora recorrente para os cuidados com os filhos. 5. Agravo regimental conhecido e não provido.” 



    (HC nº 185.404-AgR/SC, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 23/11/2020, p. 07/12/2020; grifos nossos). 



    9. Quanto à alegada precariedade do estado de saúde, a justificar a colocação em custódia domiciliar, considerada a pandemia da Covid-19, também não vislumbro ser possível a providência. O Superior Tribunal de Justiça, ao analisar a matéria, aludindo ao que decidido nas instâncias antecedentes, frisou encontrar-se o paciente em bom estado de clínico, não ficando comprovada a inexistência de equipe médica para disponibilizar, na prisão, tratamento adequado. Eis o teor da ementa referente ao acórdão, apontado como ato coator: 



    “(...) AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRISÃO DOMICILIAR. PANDEMIA DA COVID-19. APENADO QUE APRESENTA COMORBIDADES. IMPOSSIBILIDADE DE SOLTURA IMEDIATA E IRRESTRITA. ANÁLISE CASO A CASO PELO JULGADOR DE PRIMEIRO GRAU. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. Esta Corte tem firmado o entendimento de que a concessão de prisão domiciliar aos apenados que se encontram no grupo de risco de contágio pelo novo coronavírus não é automática, devendo ser analisado cada caso individualmente, de maneira que haja equilíbrio entre os direitos envolvidos. Assim, é imprescindível que seja levado em consideração aspectos vinculados à pena, ao apenado, à situação de risco e às medidas tomadas pelo poder público na contenção da pandemia e no tratamento dos contaminados. 



    2. O agravante, atualmente com 40 anos de idade, foi condenado a cumprir pena no regime semiaberto e, não obstante a defesa apontar a existência de comorbidades, o Tribunal a quo ressaltou que ele ostenta bom estado clínico e não foi comprovada a ausência de equipe médica para eventual tratamento, não restando demonstrado, portanto, grave risco à saúde. 



    Nesse contexto, não há flagrante ilegalidade no indeferimento do pedido de prisão domiciliar pelo juízo da execução penal, o qual possui maiores condições de avaliar a real urgência e imprescindibilidade da medida em questão, ressaltando-se, ainda, a impossibilidade de reexame aprofundado do conjunto fático-probatório em habeas corpus. 



    3. Agravo regimental desprovido. ” (e-doc. 25; grifos nossos). 



    10. Apesar de o impetrante haver juntado documento médico indicando estar em tratamento para hipertensão arterial e diabetes (e-doc. 3, p. 16), não há como concluir pela debilidade do estado de saúde ou inviabilidade de tratamento em ambiente prisional. Conforme se observa, as instâncias antecedentes entenderam inexistir comprovação a tal respeito. Eventual superação desse entendimento demandaria o revolvimento de fatos e provas, incabível na via estreita do habeas corpus, conforme precedentes de ambas as Turmas: HC nº 105.163/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 03/05/2011, p. 18/05/2011; HC nº 157.282-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 05/10/2018, p. 05/11/2018; HC nº 156.894-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 14/08/2018, p. 05/09/2018; e HC nº 195.352-AgR/RS, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 08/03/2021, p. 09/04/2021.   



    11. Ante o exposto, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus, com fundamento no art. 192, c/c o art. 312 do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de setembro de 2022.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator